Tribunal: TJMT
Processo: 1039936-63.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILMA YAMADA - CPF: 305.676.291-04 (RECORRIDO), JOSE GIM - CPF: 488.298.469-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1039936-63.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

06/03/2022

Origem:

6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S.A

Recorrido(s):

WILMA YAMADA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrida WILMA YAMADA postula a declaração de inexistência de débito no valor total de R$ 8.660,00 (oito mil, seiscentos e sessenta reais), e a repetição indébita do referido valor, bem como indenização por danos morais decorrente de cobranças realizadas em fatura de cartão de crédito.

2.
Restou comprovado nos autos que a Recorrida não realizou a contratação dos serviços cobrados em sua fatura de cartão de crédito, com as seguintes nomenclaturas de lançamento ZP Matriz Editora e EQZ Editora.

3.
Ao analisar as faturas da Recorrida, verifico que foram efetivados os pagamentos e a Recorrida suportou um prejuízo material de R$ 8.660,00 (oito mil, seiscentos e sessenta reais), de modo que a restituição lhe é devida.

4.
Por outro lado, o Banco Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar a regularidade da transação, sendo que o Recorrente é responsável por garantir a segurança das transações de seus clientes.

5.

A fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa recorrente ao não tomar as cautelas necessárias.

6.
Danos morais não configurados.

7.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno o Recorrente BANCO BRADESCO S.A

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023